Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723393-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP AGRAVADO: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS, ALVARO DA NATIVIDADE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Advocacia Fernandes Ales Candeia em face da r. decisão (ID 235904465, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Márcia Maria Rocha Santos e outro, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada. Afirma que “o artigo 139, IV do CPC confere ao magistrado os poderes necessários para assegurar a efetividade da execução, inclusive por meio da utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. O bloqueio de ativos financeiros, inclusive por meios automatizados, encontra amparo também no artigo 854 do CPC, que não veda a repetição da diligência para maior efetividade, desde que observado o contraditório”. Alega, em síntese, que a medida pleiteada vai ao encontro da efetividade do processo e que restrições administrativas não podem impedir a pesquisa de bens, por ser um direito do credor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da diligência. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a última pesquisa via SISBAJUD foi efetuada em fevereiro/2025 (ID 228205683, na origem), há menos de seis meses. Registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Acrescente-se que, nas razões do Agravo de Instrumento, não há sequer menção à existência de qualquer perigo concreto de dano capaz de ensejar a antecipação do deferimento do pleito. O argumento da dilapidação de patrimônio está no campo das conjecturas. Desse modo, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator